Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739951-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASAN ABDEL KARIM ABDALLAH ASAD AGRAVADO: MARIA LEDA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIS FERREIRA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KASAN ABDEL KARIM ABDALLAH ASAD (exequente) em face de decisão (id. 70170208 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711776-54.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de compensação em relação ao primeiro executado, citado por Edital e patrocinado pela Curadoria Especial, e condicionou a compensação referente à segunda executada a anuência desta. Em suas razões recursais, em linhas gerais, o agravante esclarece que os agravados são devedores da quantia de R$112.128,41 até a data de 05/11/2019, sem a multa do art. 523, §1o, do CPC, e acrescenta que o recorrido ANTÔNIO LUIS FERREIRA PEREIRA, que não é beneficiário da justiça gratuita, ainda é devedor do valor de R$3.638,74, referente aos honorários advocatícios de sucumbência. O agravante também explica que, de outro lado, é devedor dos agravados no valor total de R$8.164,37, sendo que R$2.426,11 refere-se à multa por litigância de má-fé, cabendo a cada agravado 50% do valor dessa multa. Discorre a respeito do instituto da compensação e sustenta que a sentença exequenda determina que os débitos do agravante sejam pagos mediante dedução sobre o valor da condenação principal. Com esses argumentos, em síntese, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, de modo que seja admitida a compensação ou dedução do valor da multa aplicada por litigância de má-fé, devido pelo recorrente, com o montante devido pelos recorridos. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 38163768 – p. 9). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) O autor faz pedido de compensação da multa de litigância de má-fé, a qual foi condenado com o valor do débito. Todavia, tal compensação não pode ser feita. O primeiro executado é patrocinado pela Curadoria, e assim, não pode dispor se anui com a compensação, sobretudo porque não há como saber se haverá pagamento/penhora de sua parte. Assim, a compensação em questão não pode ser realizada em relação ao primeiro executado, mas apenas em relação à segunda executada, caso manifeste anuência. Tendo em vista que não houve manifestação das executadas sobre os novos cálculos apresentados pelo autor (id 69029056), ficam as rés intimadas a se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Fica ainda a segunda executada intimada a dizer se anui com a compensação entre a sua parte da multa imposta ao autor e o débito principal. Caso haja anuência aos cálculos e à compensação, o autor deverá apresentar planilha individualizada para cada executado, pois Antônio Luis não é beneficiário da gratuidade de justiça, e assim, eventual penhora deve abranger honorários. Por sua vez, Maria Leda Pereira é beneficiária, e ainda, em caso de anuência, o débito deve ser deduzido da multa imposta ao autor. Registro à Curadoria que a cobrança da multa imposta ao autor (50%) deve aguardar o presente cumprimento de sentença ou ser manejada em ação própria a fim de evitar tumulto processual. (id. 70170208). Consigno, ainda, que, em consulta aos autos de origem, observo que a executada/agravada MARIA LEDA PEREIRA já se manifestou desfavoravelmente à compensação pleiteada pelo exequente/agravante (id. 71211120). Em uma análise inicial, depreende-se das razões de decidir esposadas pelo ilustre Magistrado a quo que, em relação ao primeiro executado, a compensação foi indeferida em razão de o devedor ter sido citado por Edital e estar sendo patrocinado pela Curadoria Especial, de tal modo que não poderia manifestar anuência com o pedido em questão, tampouco haveria como saber se houve, ou não, pagamento/penhora de sua parte. No tocante à segunda executada, embora ainda não tenha havido o efetivo indeferimento do pedido de compensação, a decisão deixa claro que a compensação somente se dará diante da anuência da devedora, o que, como visto, não ocorreu. Com efeito, os artigos 368 e 369 do Código Civil dispõem que, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, assim como “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. O art. 373, por sua vez, estabelece que a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto nos casos de esbulho, furto ou roubo; se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos e se uma for de coisa não suscetível de penhora. Sílvio Venosa e Cláudia Rodrigues, sobre o tema, ensinam que “Com a compensação evita-se uma dúplice ação; facilita-se, com ela, o adimplemento. Por isso, deve ser incentivada e facilitada pela lei”. Os autores também destacam que “É indispensável que o crédito a ser oposto pelo devedor a seu credor permita exigibilidade imediata”, devendo, assim, ser certo, líquido e exigível. Por fim, ao que importa neste momento, Venosa e Cláudia Rodrigues asseveram que “A compensação, entre nós, opera independentemente da iniciativa dos interessados e até mesmo contra a vontade de um deles”. (Código Civil interpretado. Sílvio de Salvo Venosa; coautora Cláudia Rodrigues. 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2019.” Sendo assim, considerando que o agravante pretende a compensação entre a dívida relativa à multa por litigância de má-fé com o crédito constituído pela sentença exequenda, ao menos em um primeiro momento, numa apreciação perfunctória e própria desta fase incipiente, nota-se que a tese recursal encontra-se dotada de alguma verossimilhança a recomendar a suspensão do feito para cognição mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do agravo, em especial após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Desse modo, aliás, evita-se o prosseguimento do cumprimento de sentença sem que questão relevante concernente ao valor exato da dívida seja definitivamente solucionada. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora